Tribunal: TCU
Processo: 045.636/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária do COMANDO DO EXÉRCITO relativa ao Exercício Financeiro de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Ordinária do Comando do Exército, relativa ao exercício de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. Achilles Furlan Neto; Adalmir Manoel Domingos; Adilson Giovani Quint; Aires de Melo Jurema; Altair José Polsin; André Luís Novaes Miranda; André Luiz Santos da Silva; André Bastos Silva; Ângelo Kawakami Okamura; Anísio David de Oliveira Junior; Antônio Amaro de Lima Filho; Antônio César Alves Rocha; Antônio José Gonçalves Pinto; Artur Costa Moura; Bráulio de Paula Machado; Carlos Alberto Maciel Teixeira; Carlos Alberto Mansur; Carlos Alberto Neiva Barcellos; Carlos Duarte Pontual de Lemos; Carlos Henrique Teche; Carlos Waldyr Aguiar; César Augusto Nardi de Souza; Cláudio Coscia Moura; Claúdio Senko Penkal; Decílio de Medeiros Sales; Décio Luis Schons; Edson Leal Pujol; Edson Skora Rosty; Eduardo Antônio Fernandes; Eduardo Dias da Costa Villas Boas; Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira; Eugênio Pacelli Vieira Mota; Fernando Dias Herzer; Flávio Marcus Lancia Barbosa; Geraldo Antônio Miotto; Gláucio Lucas Alves; Henrique Martins Nolasco Sobrinho; Hertz Pires do Nascimento; Ivan Ferreira Neiva Filho; Hildo Vieira Prado Filho; João Alberto Redondo Santana; João Chalella Junior; João Denison Maia Correia; Joarez Alves Pereira Junior; Jorge Cardoso Martins; José Luiz Dias Freitas; Júlio César de Arruda; Laélio Soares de Andrade; Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho; Lourival Carvalho Silva; Luís Cláudio de Mattos Basto; Luiz Carlos Pereira Gomes; Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira; Luiz Gonzaga Viana Filho; Marcelo Eschiletti Caldas Rodrigues; Marcelo Gurgel do Amaral Silva; Márcio Cordeiro Freire; Márcio Velloso Guimarães; Marco Antônio Freire Gomes; Marcos Antônio Amaro dos Santos; Mauro César Lourena Cid; Mauro Sinott Lopes; Nilton José Batista Moreno Junior; Othílio Fraga Neto; Paulo Alípio Branco Valença; Paulo Humberto César de Oliveira; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Pedro Paulo Levi Mateus Canazio; Reinaldo Salgado Beato; Ricardo Marques Figueiredo; Ricardo Miranda Aversa; Ricardo Piai Carmona; Riyuzo Ikeda; Sérgio da Costa Negraes; Tomás Miguel Mine Ribeiro Paiva; Valério Stumpf Trindade; Walter Souza Braga Netto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Defesa, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, e ao Comando do Exército; e 9.3. encerrar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.